Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-74.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800301-74.2023.8.14.0087

APELANTE: SEDUC - PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação civil pública. Direito fundamental à educação. Escola estadual. Diversas disciplinas não ofertadas. Obrigação de fazer. Lotação de professores. Necessidade comprovada. Omissão estatal configurada. Intervenção judicial devida. Temas 548 e 648 do STF. Ausência de impedimento. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

1. Recurso de apelação contra sentença que confirmou liminar deferida em ação civil pública e determinou ao Estado do Pará a lotação de professores em escola estadual, para ministrar diversas disciplinas obrigatórias que não eram ofertadas.

2. A insuficiência de professores compromete a grade curricular e o aprendizado de diversas turmas. A ausência ou a oferta irregular de ensino viola o direito fundamental de acesso à educação, configurando inadmissível descumprimento de normas constitucionais, especialmente os arts. 6º, caput; 205; 206, inciso VIII; 208, inciso I e §§ 1º e 2º; e 210, caput, da Constituição Federal.

3. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência, notadamente pelas teses de repercussão geral relativas aos Temas 548 e 698 do STF.

4. Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática. Assim, o Estado não pode criar entraves burocráticos ou procedimentais à concretização de direitos fundamentais. No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, incluindo o direito fundamental à educação. Jurisprudência do STF.

5. O argumento de impossibilidade de contratação de professores sem concurso público também deve ser rechaçado, considerando a possibilidade de contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

6. Não se observa exorbitância ou incompatibilidade que justifique a suspensão, a redução ou a limitação imediata da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação ao bem jurídico a ser protegido e suficiente para promover o cumprimento da tutela de urgência. Além disso, a multa pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sem que haja preclusão ou formação de coisa julgada acerca da astreinte.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

_______

Dispositivos relevantes citados: arts. 6º, caput; 205; 206, inciso VIII; 208, inciso I e §§ 1º e 2º; e 210, caput, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: Tema 548 do STF (RE 1008166); Tema 698 do STF (RE 684612).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/11/2024 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800301-74.2023.8.14.0087

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença ID 20402194, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que confirmou a liminar deferida em ação civil pública e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando ao ente federativo que
“PROCEDA a lotação de professores, seja contratado ou concursado, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jerônimo Milhomem Tavares, com o escopo de garantir a oferta regular das disciplinas constantes do currículo escolar obrigatório do ensino fundamental e médio, especialmente, suprindo o déficit nas seguintes disciplinas e carga horária: 1 professor de História (200h), 1 professor de Física (45h), 1 professor de Artes (25h), 2 professores de Geografia (200h), 1 professor de Filosofia (45h), 1 professor de Educação Física (45h), 1 professor de Educação Religiosa (45h), 1 professor de Estudos Amazônicos (100h) e 1 professor de Ciências Físicas e Biológicas (45h), no prazo estabelecido na decisão de ID 100430022”
. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o Estado alega, em síntese: a) descabimento do pleito; b) impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público no mérito administrativo; c) ofensa ao princípio da separação de poderes; d) imprescindibilidade de previsão orçamentária para a efetivação de despesas; e) ausência de justa causa para a interferência judicial; f) direito à educação enquanto norma de eficácia limitada; g) necessidade de observância do princípio da reserva do possível e do acesso à educação; h) inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas; i) exigência constitucional de concurso público para a contratação de servidores; j) desproporcionalidade da multa fixada e necessidade de sua limitação temporal; k) impossibilidade do sequestro de verbas públicas.

Após aduzir suas razões, o recorrente pleiteou o provimento do recurso, para que a sentença impugnada seja reformada, de modo que os pedidos apresentados na inicial sejam julgados improcedentes.

O
Parquet
apresentou contrarrazões por meio da petição ID 20402199, refutando as razões recursais do ente federativo e pugnando pelo desprovimento da apelação.

No âmbito do 2º Grau, o Ministério Público ratificou o teor das contrarrazões, nos termos da manifestação ID 21232818.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II.
Mérito.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, objetivando a contratação de professores para compor o quadro docente da EEEFM Jeronimo Milhomem Tavares, situada no município de Limoeiro de Ajuru
.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo (ID ):

“(...)

Dispositivo

Ante o exposto, e em atenção a que mais dos autos consta, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para determinar que o ESTADO DO PARÁ:

- PROCEDA a lotação de professores, seja contratado ou concursado, para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jerônimo Milhomem Tavares, com o escopo de garantir a oferta regular das disciplinas constantes do currículo escolar obrigatório do ensino fundamental e médio, especialmente, suprindo o déficit nas seguintes disciplinas e carga horária: 1 professor de História (200h), 1 professor de Física (45h), 1 professor de Artes (25h), 2 professores de Geografia (200h), 1 professor de Filosofia (45h), 1 professor de Educação Física (45h), 1 professor de Educação Religiosa (45h), 1 professor de Estudos Amazônicos (100h) e 1 professor de Ciências Físicas e Biológicas (45h), no prazo estabelecido na decisão de ID 100430022, o qual começou a fluir a partir da intimação da mencionada decisão.

Julgo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Deixo de condenar o Demandado no pagamento das custas processuais, vez que não houve o adiantamento, conforme prevê o art. 18 da Lei 7.347/85.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o promovido em honorários advocatícios por não serem devidos ao Ministério Público, vide EResp 895.530-PR.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para contrarrazoar e encaminhem os autos ao E. Tribunal de Justiça para apreciação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. (Grifo nosso).

De acordo com o que consta nos autos, verifica-se que o
Parquet
ajuizou a ação civil pública para
garantir a efetividade do direito fundamental à educação, em favor de crianças e adolescentes matriculados na Escola Estadual Jeronimo Milhomem Tavares.

Os documentos constantes nos ID’s 20402171, p. 4-5; e 20402172, p. 14-15, emitidos pela Direção da referida escola, enumeram as disciplinas que não estavam sendo ofertadas, total ou parcialmente, comprometendo a grade curricular e o aprendizado de diversas turmas. Tal circunstância evidencia que a política pública de ensino não está sendo executada de forma adequada na unidade em questão.

A ausência ou a oferta irregular de ensino viola o direito fundamental de acesso à educação, configurando inadmissível descumprimento de normas constitucionais, dentre as quais destaco os arts. 6º,
caput
; 205; 206, inciso VIII; 208, inciso I e §§ 1º e 2º; e 210,
caput
, da Constituição:

Constituição Federal

“Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206.
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII -
garantia de padrão de qualidade
.

(...)

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de
:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria
;

(...)

§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente
;

(...)

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais
”. (Grifo nosso).

A obrigação estabelecida na sentença decorre diretamente das normas acima citadas. O provimento jurisdicional atacado foi necessário para sanar uma omissão específica do Poder Público em relação ao cumprimento de obrigações constitucionais e legais estabelecidas em favor de crianças e adolescentes da rede pública de ensino.

É justamente essa omissão específica que autoriza a atuação do Judiciário, sem qualquer violação à separação de poderes.
Em regra, a judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência, notadamente pelas teses de repercussão geral relativas
aos Temas 548 e 698 do STF, fixadas, respectivamente, nos Recursos Extraordinários de números 1008166 e 684612, cujos acórdãos possuem as seguintes ementas:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5.
A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3.
O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

(
RE 1008166
, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 19-04-2023

PUBLIC 20-04-2023)”. (Grifo nosso).

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

(RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 04-08-2023

PUBLIC 07-08-2023)”. (Grifo nosso).

A sentença proferida pelo Juízo de origem se revela necessária para garantir a efetivação do direito fundamental à educação.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática. Assim, o Estado não pode criar entraves burocráticos ou procedimentais à concretização de direitos fundamentais.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o direito fundamental à educação. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078

DIVULG 26-04-2021

PUBLIC 27-04-2021). (Grifo nosso).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1101106 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018

PUBLIC 09-08-2018). (Grifo nosso).

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 18-12-2014

PUBLIC 19-12-2014).

O argumento de impossibilidade de contratação de professores sem concurso público também deve ser rechaçado, considerando a possibilidade de contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A multa fixada na pelo Juízo de origem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), possui amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, o qual estabelece que incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
.

Assim, não se observa, no presente momento, exorbitância ou incompatibilidade que justifique a suspensão, a redução ou a limitação imediata da multa estipulada, sendo esta proporcional em relação ao bem jurídico a ser protegido e suficiente para promover o cumprimento da tutela de urgência.

Além disso, a multa pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sem que haja preclusão ou formação de coisa julgada acerca da astreinte. Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
(...).
2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo ( CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d. Juízo singular. (STJ - EAREsp: 650536 RJ 2015/0006850-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021). (Grifo nosso).

Outrossim, o pagamento do valor da multa está sujeito ao regime de precatório, sendo inviável a execução provisória de astreinte estabelecida conta a Fazenda Pública. Corroborando tal assertiva, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO QUE FIXOU ASTREINTES
. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O ART. 537, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE SE MANIFESTOU SOBRE O DISPOSITIVO, EXPRESSAMENTE ADUZINDO OS MOTIVOS DE SUA INAPLICABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE ASTREINTES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO DE ACORDO COM O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0006272-16.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 20.09.2022)

(TJ-PR - APL: 00062721620198160004 Curitiba 0006272-16.2019.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 20/09/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2022). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA MULTA ASTREINTE. PLEITO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ACOLHIDO NO PROCESSO 1002397-20.2015.8.26.0477. Multa diária fixada em v. acórdão proferido na fase de conhecimento, ainda não transitado em julgado. Insurgência do Ministério Público contra r. decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, julgando-a extinta.
Execução das astreintes que dependem de sentença transitada em julgado, sendo inviável a instauração do incidente de cumprimento provisório para execução da multa diária
. r. Sentença no processo principal que ainda não transitou em julgado. Manutenção da r. sentença extintiva do cumprimento provisório. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00087806020178260477 SP 0008780-60.2017.8.26.0477, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 31/07/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2019). (Grifo nosso).

Agravo de instrumento – Ação ordinária – Cumprimento provisório de decisão judicial – Pagamento de valores referentes a multa diária imposta em desfavor da Fazenda Estadual – Impossibilidade de cumprimento provisório – Necessidade de observância ao quanto estatuído no art. 100 da Constituição Federal – Precedentes desta Corte e do C. STF – Decisão reformada – Provimento do recurso.

(TJ-SP - AI: 30033276720218260000 SP 3003327-67.2021.8.26.0000, Relator: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 13/08/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/08/2021). (Grifo nosso).

A imediata limitação da multa estabelecida poderia retirar a coercitividade da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
, prejudicando a efetivação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes da rede estadual de ensino.

Ao contrário do alegado nas razões recursais, o Juízo de origem não determinou a realização de bloqueio de valores.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024